Tribunal: TJSP
Processo: 1021171-26.2019.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão que negou o pedido da apelante/agravante de concessão da gratuidade processual. Apelação já julgada. Agravo interno prejudicado. Litigância de má-fé não configurada. Recurso não conhecido.